Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738074-81.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALETE MARIN GASPARINI, VALDINEI GASPARINI, VONICLEI GASPARINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Salete Marin Gasparini e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID de origem 109043833) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0720065-05.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, ajuizada contra o Banco do Brasil S. A., acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo requerido e determinou a remessa dos autos para uma das varas de competência cível da Comarca de Juara/MT. Em suas razões recursais (ID 31062958), os agravantes argumentam serem consumidores e, por isso, vulneráveis juridicamente diante do executado, o que ensejaria a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Destacam ter optado pelo ajuizamento da liquidação de sentença no domicílio do devedor, embora lhe fosse facultado pelo art. 101, I, do CDC requererem a liquidação em seu próprio domicílio. Entendem somente ser possível o declínio da competência, nesse caso, se houver interesse do consumidor. No ponto, colaciona precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Salientam a inobservância do disposto no art. 75, § 1o, do Código Civil, no que versa sobre o domicílio da pessoa jurídica que possui diversos estabelecimentos em lugares diferentes, assim como ao conteúdo do art. 93, II, do CDC, ao dispor sobre a competência territorial. Aduzem não repercutir em qualquer prejuízo ao agravado o trâmite da liquidação nessa Capital Federal, mormente por ter a sua sede situada aqui, o que tornaria a sua defesa mais conveniente. Por se tratar de competência relativa (enunciado de súmula n. 33 do STJ) e de livre escolha do consumidor, apontam a necessidade de reformar da r. decisão para que o procedimento de liquidação permaneça em curso no Juízo de origem. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por estarem reunidos os seus requisitos legais autorizadores (probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo, evitando a remessa do processo para a Comarca de Juara/MT. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, para determinar o prosseguimento do feito no Juízo de origem. Preparo recolhido ao ID 31063508. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se presentes tais requisitos. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente não se restringe a iniciar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio, podendo optar pelo foro do atual domicílio do executado. Confira-se: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Ainda, o art. 53, III, a, do CPC, estabelece a competência do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré para processar a ação. No presente caso, a parte devedora, ora agravada, possui sua sede em Brasília/DF, o que denota a competência do Juízo a quo para processar o feito. A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado por esse e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. (...) 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. (...). (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em que pese o respeitável entendimento da ilustre Magistrada de origem, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, existe perigo de dano para os agravantes, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se, ademais, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para impedir a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Juara/MT até o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora